Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que acolheu aclaratórios anteriores para sanar omissão existente quanto à correção do valor da causa.
1.2. Sustenta a omissão quanto à tese de suposta contradição nos argumentos para a manutenção da condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste na omissão quanto à tese de suposta contradição nos argumentos para a manutenção da condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Houve omissão quanto à tese de suposta contradição em relação à litigância de má-fé; deve-se esclarecer, entretanto, que a embargante apenas revelou serem “incontroversos” os fatos do acionamento do seguro pela embargada e que a demora no reparo seria em decorrência da ausência de peças na concessionária após ser confrontada com provas anexadas pela embargada em sua contestação, situação que evidencia a evidente má-fé existente.
IV. Dispositivo
4.1. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão existente no acórdão anterior, nos termos acima descritos sem, entretanto, atribuir efeitos modificativos.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 2o e 46.